Tribunal: TJSP
Processo: 2080887-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão proferida em procedimento do Juizado Especial Cível – Interposição de agravo de instrumento – Impossibilidade – Jurisdicionalmente, os Juizados Especiais Cíveis e Criminais não se reportam aos Tribunais de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao colégio recursal competente."